Tribunal: TJDFT
Processo: 0701351-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0701351-58.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: KAUA SOUZA DE OLIVEIRA IMPETRANTE: OSVALDO FILHO COSTA DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RIACHO FUNDO DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por OSVALDO FILHO DA COSTA DOS SANTOS em favor de KAUÃ SOUZA DE OLIVEIRA (paciente) em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Riacho Fundo (Id 182855984), no processo n.o 0709856-21.2023, que manteve a prisão preventiva do paciente. Em suas razões (Id 54985367), o impetrante sustenta que a simples existência de indícios de autoria e de materialidade, bem como a intranquilidade social não constituem fundamentos idôneos para a prisão preventiva se desvinculados de qualquer fato concreto. Destaca que os maus antecedentes não podem ser considerados como impeditivos para a concessão da liberdade provisória, em atenção ao princípio da não-culpabilidade. Salienta que o paciente apresenta bons antecedentes, tem emprego e residência fixa, além disso é pai do menor H., com 9 meses de idade, e seu único provedor. Requer, liminarmente, a imediata soltura do paciente. Alternativamente, pede que lhe sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, solicita a confirmação da liminar. É o relatório. O paciente foi denunciado, em 09/10/2023, como incurso no art. 157, § 2, inciso II, § 2-A, inciso I e § 3o, inciso II, do Código Penal (por duas vezes); art. 157, § 2, inciso II e § 2-A, inciso I (uma vez) e art. 244-B, da Lei 8.069/90 (Id 174763929). A prisão preventiva foi decretada sob os seguintes fundamentos (processo n.o 0708793-52.2023): Cuida-se de representação da Autoridade Policial da 27a DP, em que requer a decretação da prisão preventiva do investigado KAUÃ SOUZA DE OLIVEIRA, pela prática, em tese, dos crimes de latrocínio consumado, roubo e corrupção de menores, ocorridos no dia 02/10/2023, entre 21h e 21:30h, na DF 001, em frente à empresa JBS, sentido Santa Maria/Ceilândia, entre o Recanto das Emas e o Riacho Fundo II, no interior do transporte coletivo da Empresa Pioneira. Informou que que três indivíduos embarcaram no transporte coletivo na parada do Forte Atacadista e logo anunciaram um assalto. Um dos indivíduos portava uma arma de fogo e ameaçou o cobrador ARIEL SANTOS MARQUES a entregar o dinheiro da gaveta. Na sequência, sem que esboçasse qualquer reação, a vítima Ariel foi atingida na cabeça por um disparo de arma de fogo efetuado pelo indivíduo armado, evoluindo à óbito no local. Segundo as testemunhas, um dos autores teria dito ao autor armado para atirar no cobrador, o que foi feito. Após as investigações policiais, foram identificados os três agentes, sendo que dois se encontram recolhidos Ailson Cauã de Oliveira e o menor Gustavo V.L.D.O., este último apreendido em local apropriado. Os supostos autores dos fatos indicaram a pessoa do representado KAUÃ SOUZA DE OLIVEIRA como o terceiro coautor dos graves delitos perpetrados naquela fatídica noite no transporte coletivo. Por fim, em relação ao encarceramento cautelar, relatou ser a medida necessária a garantir a ordem pública em razão da gravidade concreta dos crimes imputados e da periculosidade demonstrada pelo investigado em razão das circunstâncias em que os delitos foram praticados (ID 174187394). O Ministério Público oficiou pelo deferimento do pleito (ID 174265116). É o breve relatório. Passo a decidir. É sabido que o sistema processual penal preserva a intangibilidade do "jus libertatis" do indivíduo, fixando a regra geral a ser seguida, qual seja: a permissão do réu responder o processo em liberdade, só devendo permanecer encarcerado cautelarmente aquele contra o qual se encontrem preenchidos os requisitos necessários para a decretação da custódia cautelar. Nesse contexto, a prisão preventiva, medida essencialmente excepcional e dotada de natureza cautelar, só deve ser decretada quando estejam presentes os seus rígidos e estreitos requisitos autorizadores, especialmente quando se enfocam os princípios constitucionais que imperam acerca da matéria referente à prisão e a inafastável conclusão de que o processo penal não constitui um fim em si mesmo, mas um instrumento de salvaguarda das liberdades individuais. Desta forma, nos termos do artigo 312 do CPP, a prisão preventiva só pode ser imposta se for necessária para garantir a ordem pública e/ou a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação de eventual pena ao agente. Além do mais, exige a lei processual penal a comprovação da existência do fato e a presença de indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti). No caso em apreço, a vítima reconheceu o representado como o autor do roubo. Ademais, nos termos do artigo 313 do CPP, será admitida a decretação da prisão preventiva: (a) nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos; (b) se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; e (c) se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. No caso em tela, entende-se necessária a decretação da prisão preventiva para fins de garantia da ordem pública. Os crimes em apuração foram praticados com grave ameaça e extrema violência à pessoa, mediante emprego de arma de fogo, no interior de transporte coletivo com diversos passageiros. Além disso, o representado demonstrou ousadia, destemor e frieza na prática dos ilícitos, revelando sua periculosidade ao convívio social ("periculum libertatis"), a oferecer risco à ordem pública. Assim, a gravidade concreta dos delitos apurados e a periculosidade do agente recomendam a sua segregação cautelar, pois a sociedade não pode tolerar seu retorno ao seu convívio, ao menos temporariamente, sob pena de sobressair o sentimento de impunidade. Destarte, os graves fatos praticados causaram comoção a toda sociedade, conforme relatos dos passageiros do ônibus, que ficaram perplexos com tamanha atrocidade cometida contra o cobrador Ariel, o qual não ofereceu qualquer resistência em repassar o dinheiro, tornando-se o crime ainda mais cruel. Como bem asseverou o Ministério Público, na manifestação de ID 174265116, "fatos como o dos presentes autos amedrontam os trabalhadores das empresas de ônibus e, também, os passageiros, que necessitam do indigitado meio de transporte para locomoção e exercício das atividades rotineiras de serviço. Ademais, trata-se, em sua maioria, de pessoas assalariadas que labutam o mês todo para auferirem o dinheiro necessário para o próprio sustento e de sua família. De tal modo, crimes praticados nessas circunstâncias trazem graves e sérias consequências para a vida dessas pessoas, afetando a paz e a tranquilidade social e, em última instância, a ordem pública. Não bastasse, a vítima ARIEL não teve nenhuma chance de defesa perante seus algozes. Condutas como essas são vis, abjetas e repugnantes, e reveladoras da banalização da violência e do prazer do mal por quem as pratica", cujo trecho adoto também como razões de decidir. Se não bastasse, apesar das diligências cuidadosas e persistentes da polícia, KAUÃ ainda não foi localizado, sendo que, em suas declarações, o executor Ailson disse que Kauã mencionou que iria fugir, de modo que sua segregação também se faz necessária para salvaguardar e assegurar a aplicação da lei penal. Não se vislumbra, in casu, que outras medidas cautelares diversas da prisão seriam adequadas, eficazes e suficientes.. Ante o exposto, acolho o parecer ministerial e decreto a prisão preventiva de KAUÃ SOUZA DE OLIVEIRA, brasileiro, nascido Brasília/DF, filho de Edmilson Gomes de Souza e Andreliza Alves de Oliveira, portador de RG 3889216 SSP/DF, residente na Qd. 800 conjunto 05 casa 02, Recanto das Emas/DF, para garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, já que presentes o "fumus comissi delicti" e o "periculum libertatis", com fulcro nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal. (...). (grifos nossos). Em decisão de Id 174881007, o Magistrado a quo recebeu a denúncia e manteve a prisão preventiva do paciente e do outro denunciado, nos seguintes termos: (...) Outrossim, nos termos do do artigo 316, do CPP, com a dicção da Lei 13.964/2019, verifico a necessidade de manutenção da prisão preventiva dos réus. Compulsando os autos, não se vislumbra qualquer circunstância fática e/ou jurídica superveniente que venha infirmar as razões de convicção externadas na decisão que decretou a prisão preventiva, restando, pois, seus fundamentos intactos. Ante o exposto, MANTENHO a PRISÃO PREVENTIVA de KAUÃ SOUZA DE OLIVEIRA e AILSON CAUÃ DE OLIVEIRA LIMA, por permanecerem incólumes os requisitos ensejadores do decreto prisional, nos termos do artigo 312 e 316, ambos do Código de Processo Penal. Em nova decisão, proferida em 14/11/2023, a prisão preventiva foi mantida: (...) Nos termos do do artigo 316, do CPP, com a dicção da Lei 13.964/2019, verifico, de ofício, a necessidade de manutenção da prisão preventiva dos réus. Compulsando os autos, não se vislumbra qualquer circunstância fática e/ou jurídica superveniente que venha infirmar as razões de convicção externadas na decisão que decretou a prisão preventiva, restando, pois, seus fundamentos intactos. Ante o exposto, MANTENHO a PRISÃO PREVENTIVA de KAUÃ SOUZA DE OLIVEIRA e AILSON CAUÃ DE OLIVEIRA LIMA, por permanecerem incólumes os requisitos ensejadores do decreto prisional, nos termos do artigo 312 e 316, ambos do Código de Processo Penal. A prisão preventiva foi reanalisada e mantida, por meio da decisão de Id 182855984 (processo n.o 0709856-21.2023), prolatada em 28/12/2023: Assiste razão ao Parquet. Com efeito, os requisitos para a prisão preventiva persistem. Ademais, não foram evidenciados fatos novos que impliquem a modificação do cenário anterior da r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Riacho Fundo. Ainda, houve o recebimento da denúncia pelo Juízo de origem, o que demonstra o regular andamento do processo criminal. O crime imputado comina pena máxima superior a quatro anos, hipótese que se amolda ao artigo 313, I, do CPP. As supostas circunstâncias de ser o requerente primário, possuir bons antecedentes, domicílio fixo no distrito da culpa e exercer atividade lícita não autorizam, por si só, a revogação da prisão preventiva, quando outros elementos a recomendam, o que é o caso dos autos. Ane o exposto, INDEFIRO os pedidos constantes do 140692920 (revogação da prisão preventiva), com a consequente manutenção da prisão preventiva do acusado, com fundamento nos art. 312, 313, I, e 316, todos do CPP. O conceito de garantia de ordem pública, elencada no artigo 312 do CPP, deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. No caso dos autos, o fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade concreta da conduta, diante do modus operandi dos fatos supostamente praticados, que acarretou o óbito do cobrador do transporte coletivo. Ademais, o paciente somente foi localizado após o decreto de sua prisão preventiva, consoante se depreende da decisão que a decretou e da denúncia. Ressalte-se que as condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Além disso, a manutenção da prisão preventiva não objetiva antecipar a pena e não viola o princípio da presunção de inocência, pois tem caráter cautelar. Assim, a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente embasada na garantia da ordem pública, preenchendo os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, I, todos do Código de Processo Penal, de forma que, ao menos a princípio, as medidas alternativas à prisão, como pretendido pelo impetrante, mostram-se insuficientes, conforme diretriz do art. 282, II, do Código de Processo Penal. Estando a prisão preventiva devidamente fundamentada não há que se falar em qualquer constrangimento ilegal, devendo ser indeferida, ao menos neste momento inicial, a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o julgamento deste processo. Com isso, requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR